Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO NA AÇÃO MONITÓRIA. INEXISTÊNCIA. RECEBIMENTO PELO PORTEIRO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CITAÇÃO VÁLIDA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CREDOR E POSTERIOR AO ATO CITATÓRIO. DEVERES ANEXOS CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu para que seja reconhecida nulidade da citação ocorrida na ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., ora apelado, com pedido julgado procedente para conversão, de pleno direito, do mandado monitório em título executivo judicial.
2. O mandado de citação foi devidamente cumprido em 15/7/2023 e o recorrente alega que se mudou do local em fevereiro do mesmo ano. No entanto, o comprovante de residência apresentado para demonstração de seu novo logradouro foi emitido em 28/7/2023, ou seja, em data posterior à própria citação ocorrida, de maneira que o documento não comprova que o apelante efetivamente não residia no local diligenciado na data da citação.
3. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a citação entregue ao funcionário da portaria, reservada a sua recusa de recebimento, desde que seja declarado, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. Na espécie, o AR foi efetivamente assinado, tanto pelo carteiro, como pelo recebedor, circunstâncias que atestam a validade da citação.
4. Consoante os deveres anexos contratuais da lealdade e da informação, além da boa-fé objetiva, insculpida no art. 422 do Código Civil, era dever do apelante, diante da alegada alteração de seu domicílio, comunicar à apelada acerca de tal fato, o que não foi demonstrado.
5. Recurso conhecido e desprovido.